Tribunal: CARF
Processo: 10680.925900/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.925900/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.168 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova contábil da existência do
crédito compensado. A simples retificação após o despacho decisório não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925900/2012-55
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.168 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925900/2012-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-94.662 - 1a
Turma da DRJ/BHE em sessão realizada em 13/08/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade, e tendo o Direito
Creditório Não Reconhecido.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:

A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 20 a 24) visando a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior
de Cofins não-cumulativa, relativo ao fato gerador de 29/02/2012.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu
Despacho Decisório eletrônico (fl. 19), no qual não homologa a compensação
pleiteada, sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificada em 18/01/2013 (fl. 25), a contribuinte apresentou, em
07/02/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 04, em que alega, em
síntese, que retificou sua DCTF do período, alterando o valor do débito de Cofins não-
cumulativa, relativo ao fato gerador de 29/02/2012, para R$ 58.682,55.
Justificando a retificação efetuada, explica que computou em
duplicidade 02 (duas) notas fiscais, nos valores respectivos de R$ 537.242,19 e R$
165.583,80, ambas emitidas contra a Petrobrás, nos meses de fevereiro e abril de 2012.
Explica que, embora as notas fiscais tenham sido emitidas em fevereiro, somente
foram recebidas em abril, quando deveriam ser efetivamente contabilizadas, motivo
pelo qual foi necessária a retificação.
Explica que, inicialmente, o valor das receitas contabilizadas no
período foi de R$ 1.704.655,26, com créditos da contribuição a aproveitar no valor de
R$ 22.983,89, perfazendo um total devido de R$ 106.569,91; após a exclusão dos
valores relativos às referidas notas fiscais, sua receita ficou reduzida a R$
1.001.559,27, que, após o desconto de créditos no valor de R$ 17.435,95, resultou
num valor devido de R$ 58.682,55.
Apresenta quadro demonstrativo, em que, considerando o pagamento
informado no PER/Dcomp e ainda outro pagamento efetuado no período, efetuou
pagamento a maior da contribuição de R$ 47.887,35, correspondente ao valor
pleiteado.
Requer, assim, a revisão do despacho decisório, com a homologação
da compensação efetuada.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.168 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925900/2012-55

A impugnante fora cientificada do Acórdão da DRJ em 09/09/2019, através do
correios Aviso de Recebimento - AR, (fls. 35), tendo a recorrente protocolou recurso voluntário
em 03/10/2019, (fls 37 a 53).
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “Apenas solicitou revisão do
processo com homologação da compensação.” Mas, não apresentou documento probante, ou
indício de prova sobre o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade, por isso
dele tomo conhecimento.
A Recorrente, alegando a ocorrência de pagamento indevido de Cofins, para isso
apresentou Per/Dcomp no 33519.49013.250912.1.3.04-7919 visando compensar o indébito
referente a pagamento indevido ou a maior, com o tributo devido no período de apuração
respectivo, no entanto não retificou a DCTF, mantendo com os valores originais, como isso o
sistema não encontrou valor sobrando/não alocado para realizar compensação, visto que a análise
foi através de Despacho Decisório Eletrônico n° de Rastreamento: 041880803.
Após ciência do Despacho Decisório realizou retificação da DCTF, e protocolou
manifestação de inconformidade, no entanto, não anexou nenhuma documentação, tipo Livro
Diário, Notas Fiscais, etc, ou seja, sem apresentar qualquer prova da existência do crédito
requerido para compensar.
O contencioso em sede de recurso voluntário se restringe à comprovação da
existência e da liquidez do crédito utilizado na compensação pleiteada. O recorrente alega
que o crédito se origina de valores referentes pagamento em duplicidade de Cofins.
O julgador de primeira instância não tem meios de analisar tais elementos,
pois a ele são apresentadas tão-somente a DCTF e a DACON retificadoras, não
permitindo sequer saber o que ocasionou a retificação efetuada.
No presente processo, como em todos nos quais o despacho decisório é
eletrônico, a fundamentação não tem como antecedente uma operação individualizada de
análise por parte do Fisco, mas sim um tratamento massivo de informações. Esse tratamento
massivo é efetivo quando as informações prestadas nas declarações do contribuinte são
consistentes. Se há uma declaração do contribuinte, por exemplo uma DCTF, indicando
determinado valor, e ele efetivamente recolheu tal valor, o sistema certamente indicará que
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.168 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925900/2012-55

o pagamento foi localizado, tendo sido integralmente utilizado para quitar débitos do
contribuinte. Houvesse o contribuinte retificado sua declaração anteriormente ao despacho
decisório eletrônico, reduzindo o valor a recolher a título da contribuição em questão: Cofins,
provavelmente não estaríamos diante de um contencioso gerado em tratamento massivo.
A detecção da irregularidade na forma massiva, em processos como o
presente, começa, assim, com a falha do contribuinte, ao não retificar a DCTF/DACON,
corrigindo o valor a recolher, tornando-o diferente do (inferior ao) efetivamente pago.
Esse erro (ausência de retificação da DCTF/DACON) provavelmente seria percebido se a
análise inicial empreendida no despacho decisório fosse individualizada/manual (humana).
Assim, diante dos despachos decisórios eletrônicos, é na manifestação de
inconformidade que o contribuinte é chamado a detalhar a origem de seu crédito, reunindo a
documentação necessária a provar a sua liquidez e certeza. Enquanto na solicitação eletrônica de
compensação bastava um preenchimento de formulário - DCOMP (e o sistema
informatizado checaria eventuais inconsistências), na manifestação de inconformidade é
preciso fazer efetiva prova documental da liquidez e da certeza do crédito. E isso muitas vezes
não é assimilado pelo sujeito passivo, que acaba utilizando a manifestação de inconformidade
tão-somente para indicar que cometeu um erro, sem especificar a origem de tal erro, em
argumentação ao desamparo de documentos justificativos, ou com amparo documental
insuficiente.
É de se endossar que a comprovação da certeza e da liquidez do crédito
constitui requisito essencial à acolhida de pedidos de compensação. É o que reza o caput do art.
170 do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. (grifamos)
Da mesma forma que não se permite na autuação, em regra, a inclusão de
provas posteriormente à manifestação do autuado, mesmo em sede de diligência (que não se
presta a suprir ônus probatório do Fisco), não se pode, em um pedido de compensação, admitir
que seja em sede de recurso voluntário suprida a deficiência probatória por parte do
contribuinte/postulante.
Assim, em face da ausência de comprovação da certeza e da liquidez do
crédito informado na DCOMP, não há como prosperar o pleito de compensação da recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
apresentado, mantendo a decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.168 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925900/2012-55

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital